Tribunal: STF
Processo: RE 1452100
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRETENSÃO DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. PREJUDICIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Vistos. Compulsando-se os autos, verifica-se que a Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao Recurso Especial 1.774.642, interposto pela parte ora recorrente contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para “reconhecer que a Recorrente deve se submeter às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios” (Doc. 69 p. 10-11).



    Saliente-se que o trânsito em julgado da aludida decisão em 08/08/2023 (Doc. 102), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente